Tribunal: TJDFT
Processo: 0727669-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. DECRETO N. 11.846/2023. INDULTO. CONCURSO DE CRIMES. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. ARTIGO 9o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO. NECESSÁRIO O CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO A PARTIR DA DATA DO SEU COMETIMENTO ALÉM DE 1/4 DA PENA DO CRIME COMUM. REQUISITO OBJETIVO NÃO ADIMPLIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Indulto, espécie de “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), ou reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
2. O Decreto n. 11.846/2023, no artigo 2o, inciso XIII, concedeu indulto pleno às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, em prisão provisória, até 25 de dezembro de 2023, 1/4 (um quarto) da pena, se não reincidentes, ou 1/3 (um terço) da pena, se reincidentes.
3. O artigo 9o, “caput” e parágrafo único, do Decreto n. 11.846/23 estabelecem que, em concurso de crime impeditivo e não impeditivo, o indulto ou a comutação em relação aos crimes não impeditivos depende do cumprimento, pela pessoa condenada, de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo até a data limite indicada no Decreto.
4. O cômputo do cumprimento de 2/3 do crime impeditivo se dá a partir da data do cometimento deste, o período anterior não pode ser considerado para a aferição do cumprimento do requisito temporal.
5. Recurso desprovido.